Tribunal: STF
Processo: HC 239937
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. DEMORA NA FORMAÇÃO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO: NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 872.260/PE.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 14 anos e 5 meses de reclusão, no regime fechado, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35, ambos da Lei n° 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim), e 2°, §§ 2°, 3°, 4°, incs. I e IV, da Lei n° 12.850, de 2013 (integração a organização criminosa). O direito de recorrer em liberdade foi negado, sendo mantida prisão preventiva decretada anteriormente.  



    3. Sob o argumento de estar configurado excesso de prazo para o julgamento de apelação, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, tendo sido denegada a ordem pelo Ministro Relator. A seguir, foi protocolado o mencionado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante destaca o excesso de prazo da custódia, uma vez que o paciente se encontra custodiado desde 12/04/2021. Aponta a demora injustificada para o julgamento da apelação interposta pela defesa, pontuando que o recurso se encontra aparelhado para exame desde 22/06/2023. Alega a violação ao princípio da duração razoável do processo. Conforme aduz, é descabido justificar a delonga processual a partir da suposta complexidade da causa e multiplicidade de réus, na medida em que se questiona apenas a paralisação do processo em segunda instância.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    6. No ato apontado como coator, o STJ assentou não configurado excesso ilegal de prazo, razões estas que tomo de empréstimo. Veja-se:



    “Consta nos autos que, ‘no dia 06 de fevereiro de 2020 o paciente e outros06 (seis) foram denunciados pelos crimes do art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV da Lei n. 12.850/2013, arts. 33, caput e 35, caput da Lei nº 11.343/06, arts. 12, caput e 14, caput, da Lei n. 10.826/03, art. 286, caput, do Código Penal e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990’. 



    Por ocasião do recebimento da denúncia, o Juiz de Direito, atendendo representação ministerial, decretou a preventiva em 11/2/2020. 



    O paciente foi custodiado em 12/4/2021 e, após ser citado, apresentou sua defesa prévia. 



    Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória em 1º/6/2022, que condenou o paciente apenas "nas penas do art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV da Lei n. 12.850/2013 e arts. 33, caput e 35, caput da Lei nº 11.343/06", a 14 anos e 5 meses de reclusão, indeferido o direito de recorrer em liberdade aludindo ao decreto preventivo, in verbis:



    (...)



    A idoneidade da custódia preventiva do paciente já foi analisada por ocasião do julgamento do RHC n. 181.469 em 25/5/2023. 



    II. Excesso de prazo – não ocorrência 



    Cumpre registrar, ab initio, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), ao se considerar individualmente os casos sub judice e suas particularidades.



    (...)



    Na espécie, o paciente foi preso em 12/4/2021, a sentença condenatória foi prolatada em 1º/6/2022, o recurso apelatório aportou na Câmara Criminal no dia 17/04/2023, já houve parecer da PGR e está concluso com o Desembargador desde 22/06/2022. 



    Diante de tal cenário, não percebo desídia ou paralisação indevida do processo por culpa do Judiciário ou do Ministério Público. As instâncias de origem apenas seguiram os ditames legais. 



    Não observo, pois, excesso de prazo a consubstanciar flagrante ilegalidade que justifique a intervenção prematura desta Corte Superior.” (e-doc. 2, p. 139-141; grifos acrescidos).



    7. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    8. Conforme se verifica das peças juntadas, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 11/02/2020, ocasião na qual foi recebida a denúncia. A custódia foi efetivamente implementada em 12/04/2021. Sobreveio a sentença condenatória em 1°/06/2022. Foi interposta apelação pela defesa do paciente, distribuída em 08/05/2023, juntado o parecer do Ministério Público em 22/06/2023, data desde a qual o processo encontra-se concluso ao desembargador relator.



    9. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito. Desse modo, consideradas as informações presentes no processo, entendo inexistente comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário a justificar o acolhimento da pretensão. 



    10. Além disso, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença implica a superação do argumento de ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da culpa. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. A superveniência de sentença condenatória em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 2. Alegações suscitadas por ocasião da interposição de agravo regimental constituem inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 190.431-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 11/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. 2. No caso, as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante. A despeito da duração da prisão processual, a pluralidade de acusados (doze), a complexidade da matéria fática em apuração e os incidentes processuais ocorridos revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual. 3. Além disso, a discussão acerca do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na formação da culpa restou ultrapassada pela superveniência da sentença, que condenou o agravante à pena de 22 (vinte e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos art. 157, §3º, do Código Penal e art. 1º, I, a, da Lei nº 9.455/1997. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 159.718-AgR-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 25/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 4. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença implica a superação do argumento de excesso de prazo da prisão ante a demora na formação da culpa. Precedentes. 6. Ausente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, ou mesmo a probabilidade do direito, inexiste justificativa a levar à interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 212.647-AgR/PB, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator